Tribunal: STF
Processo: HC 238461
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE. SUPERVENIENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PREJUDICADO. 



    I CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que manteve decisão do Juízo Eleitoral que “ratificou o recebimento da denúncia e convalidou os atos decisórios proferidos pelo Juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba/PR na Ação Penal 0608022-97.2022.6.26.0000, além das provas que tinham surtido efeitos até o estágio em que os autos vieram a esta Justiça especializada”. 



    II TESES SUSTENTADAS PELA DEFESA



    2. Sustenta-se a nulidade ab initio do inquérito ante a inaplicabilidade da teoria do juízo aparente, sob o fundamento de manipulação da competência. 



    3. Alega-se inaplicável a teoria do juízo aparente, pois desde o início das investigações apurava-se a prática de fato descrito, materialmente, como crime eleitoral. 



    III RAZÕES DE DECIDIR



    4. O superveniente trancamento da ação penal por parte do Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo importou no esvaziamento da pretensão deduzida pelo ora recorrente. 



    IV - DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental prejudicado.